Tribunal: TJMT
Processo: 1045044-10.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045044-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA EDIVALDA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 162.232.921-04 (RECORRENTE), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045044-10.2021.8.11.0001

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Ficsa S.A.

Recorrido(s):
Maria Edivalda Oliveira Santana

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/10/2022

Ordem na pauta:
04

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRADO - FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM

R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos contratos nº. 010111763695 e 010111803312, objeto da lide e condenou a demandada no importe R$ 8.000,00 (oito mil reais) correspondentes aos danos morais, em razão da ausência de contratação de empréstimo consignado.

2.

A reclamada pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando a comprovação da
contratação do empréstimo, através de plataforma digital, por meio de biometria facial, não havendo comprovação nos autos de que houve ato ilícito praticado pela instituição financeira.

3.

Da análise dos autos, observo que a autora narra que foi procurada pelo seguinte número (43) 99672-8666, por meio do qual se passaram por funcionários do INSS através de aplicativo de mensagem, informando que existia a contratação de cartão de crédito em seu nome.

4.

Assim, informa que fora solicitado o envio de sua foto segurando seu documento de identidade, CPF e a confirmação de alguns dados.

5.

Sustenta que, após aproximadamente uma semana da conversa com o suposto funcionário do INSS, foi disponibilizada em sua conta corrente o valor total é de R$ 33.210,93 (trinta e três mil duzentos e dez reais e noventa e três centavos), decorrente de empréstimo consignado indevido em seu nome, e sem sua autorização.

6.

Postas essas considerações, observo que a parte autora, de boa fé, acreditou que estava tratando com funcionária do INSS, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada.

7.

Dos autos se vê também que a parte autora trouxe elementos que comprovam as alegações da sua exordial, apresentando conversa via aplicativo e boletim de ocorrência que corroboram a alegação de fraude.

8.

Por sua vez, em que pese a ré alegar que houve contratação por meio de biometria facial, é possível visualizar que o terceiro fraudador solicitou foto da consumidora segurando seu documento de identidade, fato que legitima a alegação da parte autora que não contratou o empréstimo objeto desta demanda.

9.

Além disso, a demandante demonstrou que houve depósito indevido, de modo que, corroborando sua boa-fé, realizou o depósito do montante total do empréstimo não solicitado em juízo no valor de R$ 33.210,93 (trinta e três mil duzentos e dez reais e noventa e três centavos), conforme se depreende no id. 129239662.

10.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente à mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

11.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

12.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora.

13.

Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022